Tribunal: STF
Processo: RE 1447934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado na parte que interessa (Vol. 6, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA Nº 792, STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, bem como o de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com a Lei Distrital n.º 6.618/2020. 



    2. a 4. (omissi...)



    5. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE nº 729.107/DF – Tema nº 792). 



    6. Não incide a Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL (Vol. 8) e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E Outros (Vol. 10), ambos foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, MARCONI M. M. DE OLIVEIRA E Outros, alegam violação aos artigos 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, da Constituição Federal. 



    Para tanto, aduzem que “houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente […]. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor”, ao passo que “o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV” (Vol. 16, fls. 5-6). 



    Nessa linha, defendem a aplicação imediata da Lei 6.618/2020, ante sua natureza jurídica processual, ressaltando que “a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere e independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos” (Vol. 16, fl. 8).



    Por fim, sustentam que “os parágrafos §3º e 4º do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados […]. Portanto, a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio” (Vol. 16, fls. 9-10). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento que, “o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil” (Vol. 27, fl. 3). 



    Em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno (Doc. 31), o qual fora desprovido ao argumento de que “o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte” (Vol. 35).



    Nos autos da RCL 58.706/DF, ajuizada pela parte ora recorrente, cassei a decisão reclamada e determinei o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE (Vol. 53), o que foi atendido pelo Tribunal de origem (Vol. 56, fl. 12). 



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Efetivamente, conforme demonstrei no julgamento da RCL 58.706/DF, DJe. 28/03/2023, ajuizada pela parte ora recorrente, o Tribunal a quo deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral. A propósito, por economia processual, reproduzo os fundamentos da referida Reclamação:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0720054- 42.2021.8.07.0000), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 792-RG (RE 729.107, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 729.107 – Tema 792 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A princípio, o(a) reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juiz de origem, a qual entendeu pela inaplicabilidade da Lei 6.618/2020 para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV dos valores que não ultrapassam o limite de 20 (vinte) salários mínimos na espécie; porém o recurso restou desprovido [...] 



    Lamentavelmente, o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adéqua ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. 



    O tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública [...] 



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos. 



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem.”



    Requer, ao final, no mérito a procedência da “presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima a postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”.



    É o relatório. Decido. 



    (...)



    Na origem, decidiu-se pela incidência do Tema 792-RG ao caso com base na seguinte fundamentação (eDoc. 2, fls. 309-311): 



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). 



    [...] 



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto. 



    Importante também consignar que, não obstante a isolada decisão de procedência do pedido formulado na RCL 51.830/DF, existem inúmeras outras reclamações perante o STF, inclusive mais recente que a citada pela parte agravante, em que houve a reafirmação da correta aplicabilidade do precedente às hipóteses tais como a presente. Confiram-se, a título de reforço, trechos da decisão proferida no bojo da RCL 52.554/DF (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 1/6/2022) 



    [...] 



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).” 



    A parte Reclamante aponta indevida aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 792-RG, no qual aprovou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    Naquele Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 



    Observe-se que a Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.



    No julgamento do referido RE 729.107 (Tema 792), salientei que em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente. 



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a “aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais” (ADI 5100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”.



    Não há, portanto, qualquer dúvida de que a tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicável nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. 



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023”. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica.



    2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 



    3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 



    4. Recurso de Agravo provido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 54470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.



    2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.



    3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente